Tribunal: TJES
Processo: 5006519-34.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-34.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON DO CARMO JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LAUDO DE VISTORIA. SEGURO AUTO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença de improcedência proferida em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, na qual se discute a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro Auto, além do pedido de repetição de indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem frente à alegação de ausência de prestação do serviço; (ii) estabelecer a ocorrência de venda casada na contratação do Seguro Auto; (iii) determinar o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia depende da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ.

A instituição financeira acostou aos autos "Termo de Avaliação de Veículo" contendo descrição minuciosa do bem, identificação do vistoriador e fotografias reais, o que comprova a realização do serviço e afasta a tese de laudo genérico.

A ausência de assinatura física no laudo digitalizado não invalida a prova técnica quando o conteúdo demonstra a inspeção
in loco
.

Nos contratos bancários, o consumidor não pode sofrer compulsão para contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada (Tema 972 do STJ).

O instrumento contratual evidencia a liberdade de escolha, pois contém campos distintos para seguros, tendo o consumidor assinalado a opção "NÃO" para o Seguro Prestamista e "SIM" para o Seguro Auto.

A manutenção da licitude das cobranças da Tarifa de Avaliação e do Seguro prejudica o pedido de repetição de indébito, ante a inexistência de pagamento indevido (Tema 929 do STJ).

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado (Tema 958/STJ).

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; inciso I do art. 487 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5006519-34.2024.8.08.0011

APELANTE: JEFERSON DO CARMO JUNIOR.

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ(ÍZA): DR(A). FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por JEFERSON DO CARMO JUNIOR contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional movida em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), sendo o preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida,
CONHEÇO
do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se à verificação da legalidade das cobranças incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário para aquisição de um VW Gol 1.6, ano 2011), especificamente no que tange: (i) à suposta venda casada na contratação do Seguro Auto; (ii) à validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, sob a ótica da efetiva prestação do serviço; e, subsidiariamente, (iii) ao direito à repetição do indébito em dobro.

Passo à análise pormenorizada dos pontos devolvidos.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

O apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Avaliação (R$ 475,00), prevista no Item D.2 do contrato, sustentando que o documento acostado aos autos seria um "laudo genérico", incapaz de comprovar a prestação do serviço, violando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia deve ser dirimida à luz da tese firmada pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 958), que dispõe:

Tema 958/STJ:
"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como visto, a
razão de decidir
do precedente vinculante é clara: a cobrança é legítima, desde que haja a contraprestação do serviço.

No caso em tela, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a instituição financeira acostou aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 17172990).

Diferentemente do alegado nas razões recursais, o referido documento não se reveste de generalidade.

Ao revés, o laudo, datado de 18/06/2022 (concomitante à contratação), descreve minuciosamente o bem (Placa OCV5E80), seu estado de conservação (lataria conservada, pneus em bom estado) e, crucialmente, traz
fotografias reais do veículo
vistoriado. Identifica-se, ainda, o responsável pela vistoria, Sr. Elemar Belique (CPF final 657).

A ausência de assinatura física do consumidor ou do avaliador no documento digitalizado, por si só, não invalida a prova técnica, mormente quando o conteúdo do laudo (fotos e chassi) comprova inequivocamente que o bem foi inspecionado
in loco
.

Assim, não se trata, de cobrança fictícia, mas de remuneração por serviço efetivamente realizado em veículo usado (ano 2011), indispensável para a aferição da garantia real.

Nesse sentido, não há
distinguishing
a ser feito em relação ao Tema 958 do STJ, devendo ser mantida a validade da cobrança.

DO SEGURO (VENDA CASADA)

No tocante ao seguro, o Recorrente alega ter sido vítima de venda casada, sustentando a imposição de seguradora parceira do banco. A matéria também encontra pacificação no STJ, através do Tema 972:

Tema 972/STJ:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como visto, o cerne da questão reside na liberdade de escolha.

Observamos que a análise do instrumento contratual (ID 17172989), especificamente no Item B.6, revela a existência de campos distintos para a contratação de seguros.

Nota-se, também, que o autor assinalou a opção
"NÃO"
para o "Seguro Prestamista" e a opção
"SIM"
(marcada com um 'X') para o "Seguro Auto".

Esta dinâmica probatória é fatal para a tese recursal.

Portanto, o fato de o consumidor ter rejeitado uma modalidade de seguro (Prestamista) no mesmo ato em que aceitou outra (Auto) evidencia, de forma cristalina, que lhe foi franqueada a opção de contratar ou não.

Verifica-se que não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha tentado apresentar apólice de outra seguradora e tido sua pretensão recusada pelo banco.

Desta modo, a contratação com a seguradora Zurich, ainda que em parceira comercial da instituição financeira, deu-se por opção do consumidor, não se vislumbrando o condicionamento vedado pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, a liberdade de contratar do apelante foi preservada e exercida.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Mantida a licitude das cobranças questionadas (Tarifa de Avaliação e Seguro), resta prejudicado o pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou dobrada (Tema 929/STJ), ante a inexistência de pagamento indevido.

Ante o exposto, considerando a robustez da prova documental que atesta a efetiva prestação do serviço de avaliação e a liberdade de escolha na contratação do seguro, bem como a estrita observância aos Temas 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de primeiro grau mostra-se irretocável.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Posto isto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.